Tribunal: TJDFT
Processo: 0704118-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS DEVEDORES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TEMA 685 DO STJ.
1. O instituto do chamamento ao processo é incompatível com a fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 131 do CPC e da jurisprudência pacífica do STJ.
2. A solidariedade entre os devedores não impõe a formação de litisconsórcio passivo para se cobrar os valores devidos, cabendo ao exequente escolher contra quem pretende cobrar a obrigação reconhecida no título executivo judicial (art. 275 do CC).
3. Na hipótese, a sentença exequenda estabeleceu os parâmetros a serem seguidos, justificando-se a adoção da modalidade de arbitramento. Por seu turno, o agravante, ao alegar a necessidade de modificação do rito de liquidação, se resume a afirmar a existência de hipotético e superveniente fato novo, sem apontar especificamente em que consistiria essa circunstância impeditiva da liquidação por arbitramento.
4. O Superior Tribunal de Justiça definiu, em acórdão submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor, no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.
5. Recurso conhecido e não provido.